Tribunal: STF
Processo: RE 1212983
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de dois recursos extraordinários interpostos em face de acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do Superior Tribunal de Justiça, assim respectivamente ementados (eDOC 3, p. 70; eDOC 4, p. 321):
    “DA PRESCRIÇÃO - não ocorrência - prescrição que começa a contar com a constituição do crédito - Súmula vinculante 24 que se aplica aos fatos, mesmo sendo posterior - entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça - rejeitada a preliminar. 
    SONEGAÇÃO FISCAL - materialidade - documentos, notas fiscais juntadas, a negativa dos destinatários quanto ao recebimento das mercadorias, a certidão de inscrição do débito e a prova oral confirmam que o acusado, na qualidade de administrador da empresa Petrosul Distribuidora e Transportadora de combustíveis, suprimiu tributo, qual seja, ICMS falsificando notas fiscais relativas à operação e emitiu tais documentos sabendo serem inexatos - desclassificação que não se mostra cabível - delito material caracterizado. 
    SONEGAÇÃO FISCAL - autoria - negativa do acusado que não merece guarida - documentos comprovando que o acusado emitiu as notas falsas com destinatários que não são verdadeiros, o que se atestou, pois os próprios destinatários atestaram não terem comprado combustível do réu. 
    DOLO - comprovação do elemento subjetivo - a forma fraudulenta como se deu a emissão de notas, inserindo destinatário inexistente, denota a intenção de fraudar o fisco, forjando destinatários diversos. 
    PENA - primeira fase - pena aumentada em razão de processos em andamento - impossibilidade - Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça - mantença do aumento por motivo diverso - possibilidade - uso de argumento não utilizado na r. sentença - diferença entre fato processual e fato penal - proibição, pelo princípio da correlatividade, de alteração no aspecto horizontal - possibilidade de alteração no tocante à profundidade - principio do tantum devolutum quantum apellatum restrito ao objeto da impugnação e não aos fundamentos utilizados - restrição existente tão somente para o respeito ao princípio do non reformatio in pejus - precedentes das Cortes Superiores - demais fases - inexistência de circunstâncias - crime continuado - aumento mantido. 
    REGIME - inicial aberto - mantença. 
    RESTRITIVAS DE DIREITOS - substituição por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de dez salários mínimos - sanções que se mostram mais adequadas.”
    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. ART. 147 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. 
    1. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 1.619.087/SC, dirimiu a controvérsia acerca da possibilidade da execução provisória da pena restritiva de direitos, ao entendimento de que o Supremo Tribunal Federal, ao modificar sua jurisprudência no julgamento do HC n. 126.292/SP, não considerou a possibilidade de se executar provisoriamente a pena restritiva de direitos antes do trânsito em julgado da condenação, dispondo tão somente sobre a prisão do acusado condenado à pena privativa de liberdade em segundo grau, antes do trânsito em julgado, a teor do disposto no art. 147 da Lei de Execução Penal.
    2. Agravo regimental improvido.”
    Os embargos de declaração opostos no TJSP foram rejeitados (eDOC 3, p. 105), ao passo que não foram opostos aclaratórios do acórdão do STJ.
    No recurso extraordinário de Alessandro Peres Pereira (eDOC 3, p. 164 - eDOC 4, p. 43), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XL, XLVI, LIV, LV e LVII, e 93, IX, ambos da Constituição Federal. Alega-se, em síntese, que: a) os fatos imputados ocorreram anteriormente à edição da Súmula Vinculante 24 do STF, não podendo o entendimento sumular retroceder para prejudicar o recorrente; b) as provas apresentadas pela defesa foram desconsideradas sem fundamentação idônea; c) foram consideradas ações penais em curso no momento da fixação da pena-base; d) o acréscimo da pena decorrente do reconhecimento do crime continuado foi excessivo.
    No apelo extremo do Ministério Público Federal (eDOC 5, pp. 2-12), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, caput e LVII, da CF. Busca-se, em suma, a reforma do acórdão recorrido a fim de que seja declarada a possibilidade de execução provisória da pena restritiva de direitos, após o esgotamento das instâncias ordinárias.
    O extraordinário de Alessandro Peres Pereira teve seguimento parcialmente negado na origem pela aplicação dos temas 182 e 660 da Repercussão Geral, sendo inadmitido, no mais, por configurar ofensa reflexa ao Texto Constitucional e por incidir no óbice da Súmula 279 do STF. (eDOC 4, p. 75-77).
    É o relatório. Decido. 
    As irresignações não merecem prosperar.
    1. Recurso extraordinário do Ministério Público Federal
    A irresignação não merece prosperar.
    Observo que o STJ, nos autos do REsp 1.753.617/SP, deu parcial provimento ao recurso para suspender a execução provisória da pena restritiva de direito imposta, sob o fundamento de que a execução provisória da pena restritiva de direitos encontra óbice no art. 147 da Lei 7.210/1984 (eDOC 4, p. 295-306).
    Com efeito, não obstante esta Corte tenha, no HC 126.292/SP (julgado em 17.02.2016), fixado entendimento pela possibilidade de execução provisória de provimento condenatório sujeito a recursos excepcionais, em 7.11.2019, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria, pela declaração de constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal nas ADCs 43, 44 e 54, de relatoria do eminente Ministro Marco Aurélio.
    Com efeito, prevalente foi o voto no sentido de que a norma declarada constitucional obsta o início da execução da pena tão logo esgotadas as instâncias ordinárias, ou seja, não é possível, no entendimento agora majoritário, o principiar da execução criminal ao confirmar-se condenação em segundo grau mesmo sem expressa atribuição de efeito suspensivo ao recurso cabível.
    Diante da orientação majoritária do Supremo Tribunal Federal, com a ressalva de meu posicionamento, entendo que a decisão do STJ, ao inviabilizar a execução provisória da pena restritiva de direitos, não merece reparos, mormente porque compatível com a atual jurisprudência prevalecente no âmbito desta Suprema Corte.
    2. Recurso extraordinário com agravo de Alessandro Peres Pereira
    2.1. Consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil.” (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011). 
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 
    Dessa forma, considerando que o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso quanto aos Temas 182 e 660 da Repercussão Geral, não conheço do agravo relativamente a esses pontos.
    2.2. No mais, observo que o recorrente não se desincumbiu do ônus de fundamentar suficientemente a existência de repercussão geral na matéria por ele suscitada.
    A demonstração de repercussão geral é pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Trata-se de requisito formal exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF (AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007), o que ocorre no presente caso.
    Todavia, alegações vagas e genéricas acerca da transcendência subjetiva da demanda, como é o caso, não cumprem o requisito legal, à luz da função de Corte Constitucional desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal.
    3. Ante o exposto, nego seguimento aos recursos, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de julho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente